Tribunal: TJDFT
Processo: 0709770-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709770-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALFREDO FOGACA NETO, MARIA ELENA SINCOS CASTRO, MARIA ELISA DE SA JAMPIETRO, MARIA HELENA ALVES MACHADO, MARIA IZABEL BORBA, MARIELIO SOARES DOS SANTOS, MARINES VINCENSI, MARIO ALMIRO PONTES DE BORBA, MARIO KUCERA FERREIRA, MAURO JESUS RODRIGUES, MILTON ALOISIO DE OLIVEIRA, MIRIAM HITOMI KAWABATA DE ALMEIDA, MOISES DE SOUZA BEBE FILHO, RODRIGO OTAVIO FERREIRA MENDES, VERA LUCIA VIEIRA, VIRGINIA ELISABETH NICOLAU RAYMUNDO REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ALFREDO FOGAÇA NETO e OUTROS em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI). Intimados os autores para demonstrar a alegada miserabilidade jurídica (ID 25467880), inclusive com a dilação do prazo inicialmente concedido em duas oportunidades (IDs 25784006 e 27123419), requerem a desistência da presente ação rescisória, conforme petição de ID 27431846. Homologo o pedido de desistência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, extingo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador